Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSAS DIRIGIDAS A AGENTES PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. MENOSPREZO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a prática do delito de desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais e da testemunha, não há que se cogitar a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação.
2. O art. 331 do CP não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica. Ademais, sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa.
3. O estado de ânimo exaltado do réu ou o fato de estar sob o efeito de bebida alcoólica no momento dos fatos não afastam a configuração do delito, o qual geralmente ocorre quando o agente está sob forte emoção. Outrossim, por não se tratar de consumo acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do art. 331 do CP, por duas vezes, em concurso formal, reduzir a pena para 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime semiaberto.